Tribunal: TJMT
Processo: 1027635-37.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027635-37.2025.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP – MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ROSECLEIA DOMINGUES FONSECA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO OBRIGATÓRIO. DESLOCAMENTO COMPROVADO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. PREVISÃO NO ART. 79 DA LC No 04/1990. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança, para o fim de condenar o ente público ao pagamento de 43 diárias à servidora pública lotada em Sinop/MT, que se deslocou a Cuiabá/MT para participação em curso de formação obrigatório, realizado entre 12/05/2025 e 27/06/2025, sem que houvesse fornecimento de hospedagem ou alimentação pela Administração.
2. A controvérsia gira em torno da (i) existência ou não de afastamento da sede de lotação funcional e (ii) da caracterização do afastamento como eventual ou transitório, mesmo com duração superior a 30 dias.
3. A sentença bem analisou o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação aplicável. A lotação da servidora permaneceu formalmente em Sinop/MT, sem que houvesse demonstração pelo Estado de formalização de qualquer ato administrativo de remoção ou relotação para Cuiabá/MT.
4. Conforme dispõe o art. 79 da Lei Complementar no 04/1990, o servidor público tem direito à percepção de diárias sempre que se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para atender necessidade do serviço. Tal verba tem natureza indenizatória, pois visa ressarcir despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, o que se comprova nos autos com o contrato de aluguel de 49 noites, notas fiscais e ausência de suporte do Estado.
5. A alegação de que a servidora estaria “provisoriamente lotada” em Cuiabá/MT durante o curso, com base em portaria interna (Portaria no 003/2024/SAJU/SESP), não se sustenta, uma vez que tal instrumento não possui força normativa para alterar sede funcional formalmente estabelecida. A jurisprudência é clara ao exigir ato formal e motivado para alteração de lotação, o que não se verifica no caso.
6. Ainda que o Decreto no 189/2023 estabeleça, em seu art. 3o, §1o, que o afastamento transitório corresponde a período inferior a 30 dias, tal norma não revoga nem restringe o direito assegurado na Lei Complementar no 04/1990. O decreto apenas regulamenta, mas não pode contrariar norma de hierarquia superior, pelo que entendo inaplicável para negar direito quando o afastamento decorrer de exigência legal e interesse da Administração.
7. Também não prospera a alegação de que a previsão do curso no edital afastaria o direito à percepção das diárias. O edital não pode suprimir direito estatutário assegurado por lei complementar. Trata-se de deslocamento compulsório e não voluntário, que impôs ônus à servidora, o que reforça o caráter indenizatório da verba pleiteada.
8. A matéria já foi enfrentada por esta própria Turma Recursal, em caso idêntico (Recurso Inominado no 1018789-65.2024.8.11.0015), no qual se reconheceu o direito ao recebimento de diárias a servidor lotado em Sinop/MT que frequentou curso de formação em Cuiabá/MT. Assim foi consignado:
9. "A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo, não negado nos autos, configura o atendimento ao interesse da Administração".
10. No presente caso, todos os elementos estão presentes: lotação em Sinop, deslocamento para Cuiabá, ausência de remoção formal, curso obrigatório e despesas custeadas exclusivamente pela servidora. A sentença está em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência consolidada.
11. Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027635-37.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSECLEIA DOMINGUES FONSECA - CPF: 054.710.161-90 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026